Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. AUTO DE INFRAÇÃO. ARTIGO 165-A DO CTB. TESTE DE ALCOOLEMIA. INOVAÇÃO RECURSAL - ARGUMENTOS NÃO APRESENTADOS NO JUÍZO DE ORIGEM - PRECLUSÃO - GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, alega que o auto de infração deve ser declarado nulo ante a ausência da dupla notificação, nos termos do artigo 282, § 4o, do CTB e Súmula 312 do STJ. Pede a reforma da sentença e a procedência do pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC. Contrarrazões apresentadas (ID 47615154).
3. INOVAÇÃO RECURSAL. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. O recorrente não levantou, em sua inicial, a tese de nulidade do auto de infração pela ausência da dupla notificação, de modo que não pode ser agora conhecida.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa diante da gratuidade de justiça.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.

(D)